Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0706101-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Da leitura da petição inicial do mandado de segurança, infere-se que os impetrantes não se conformam com decisão judicial proferida nos autos do PJE 0712324-91.2019.8.07.0018. Destarte, determino que os impetrantes emendem a inicial, em quinze dias, para indicar corretamente a autoridade coatora, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, deverão coligir nova petição inicial. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora